Tribunal: TJES
Processo: 5050989-14.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Liminar; Tutela de Urgência; Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050989-14.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A.
RECORRIDO: JOSE VICENTE DA SILVA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5050989-14.2024.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A.

RECORRIDO:
JOSE VICENTE DA SILVA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT). NEGATIVA DE COBERTURA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO NECESSÁRIO. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. LEI 14.454/2022. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A.
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando que a recorrente autorize o procedimento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) conforme laudo médico, confirmando a tutela provisória e condenando ao pagamento de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por descumprimento de decisão judicial.

2.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, em síntese, preliminares de cerceamento de defesa pela não realização de perícia médica e incompetência do Juizado Especial por necessidade de prova pericial e, no mérito, alega ausência de obrigação de cobertura por não constar o procedimento no Rol da ANS, excessividade da multa aplicada por descumprimento e ausência de descumprimento da decisão liminar.

3.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
as preliminares de incompetência dos Juizados Especiais e cerceamento de defesa
, pois a questão debatida nos autos não demanda maior complexidade probatória, tratando-se de análise de cobertura contratual de procedimento médico prescrito. Os documentos médicos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da causa, sendo a perícia pretendida meramente protelatória, não se configurando, assim, cerceamento de defesa.

4.

Adentrando ao mérito,
é inegável que a relação entre as partes é de consumo
, estando
sujeita às normas da Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, incidindo na espécie também a súmula nº 469 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde."

5.

No que concerne ao Rol da ANS, a Lei nº 14.454/2022 alterou significativamente o cenário jurídico ao incluir o § 12 no art. 10 da Lei nº 9.656/98, estabelecendo que o rol de procedimentos constitui
"referência básica"
para os planos de saúde, conferindo-lhe natureza exemplificativa. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.037.616/SP, reconheceu expressamente que referida lei confirmou a natureza exemplificativa do rol, superando entendimentos anteriores sobre taxatividade.

6.

Ainda que se considerasse eventual taxatividade, o próprio STJ nos EREsp 1.886.929 estabelece exceções quando não há substituto terapêutico eficaz no rol, há comprovação da eficácia do tratamento e existe recomendação médica fundamentada - requisitos plenamente atendidos no caso concreto.

7.

Nessa esteira, os planos de saúde podem apenas estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional de medicina que assiste o paciente, sendo priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito contratual.

8.

O laudo médico de ID 56097908 demonstra claramente a necessidade do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana face ao diagnóstico de Transtorno Obsessivo Compulsivo Grave associado à Depressão Grave, com refratariedade medicamentosa e elevados efeitos colaterais dos tratamentos convencionais. Portanto, mostra-se acertada a sentença proferida pelo Juízo de origem.

9.

Quanto à multa por descumprimento, sua aplicação é plenamente justificada. A recorrente não comprovou de forma objetiva o cumprimento da decisão liminar, limitando-se a afirmar genericamente em contestação que cumpriu a determinação judicial ID 62230232.

10. Assim, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado e proporcional, considerando a importância do bem jurídico tutelado (saúde), o porte econômico da recorrente e a necessidade de efetividade da tutela jurisdicional, não configurando enriquecimento sem causa, mas meio coercitivo necessário ao cumprimento da obrigação.

11.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, para manter
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)